Tribunal: STF
Processo: RE 1173745
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AVERBAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando para a sua apreciação se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.